Tribunal: TJMT
Processo: 1025666-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1025666-08.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 001910-89.2020.8.11.0063 - Cód. 123753
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer 001910-89.2020.8.11.0063 - Cód. 123753, determinou que o ente municipal forneça os medicamentos listados na inicial, necessários à saúde da menor Jéssica Vitória Pinto da Cruz.
O Município de Cuiabá se insurge, em face da decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos (LEVOTIROXINA, CALCITROL E CÁLCIO), pretendendo sua reforma, ao argumento de que um dos medicamentos (Calcitrol) é de alto custo, portanto, a responsabilidade do seu fornecimento é do Estado de Mato Grosso, e que os demais fármacos, conquanto sejam disponibilizados pelo SUS, a sua forma de apresentação ou disponibilização é diversa daquela prescrita pelo médico, de modo que se faz necessária a adequação do receituário.
Assevera, dessarte, a imprescindibilidade da adequação da receita médica às formas disponibilizadas pelo SUS, para evitar o dispêndio desarrazoado de verbas públicas, por meio da aquisição privada.
Salienta que, em momento algum, foi negado o fornecimento dos fármacos, mas não é possível que sua dispensação seja feita de forma diversa daquela constante na lista do SUS.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese.
Decido.
Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, que seja afastada a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que determinou ao Recorrente propiciar o fornecimento dos medicamentos listados na inicial, em favor da menor, Jéssica Vitória Pinto da Cruz, por meio da na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo propiciar o fornecimento dos fármacos (LEVOTIROXINA, CALCITROL E CÁLCIO) à menor Jéssica Vitória Pinto da Cruz, em razão do seu quadro de saúde, porque foi diagnosticada com hipotireoidismo congênito, pseudohipoparatireoidimo, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e hipocalcemia grave (CID 10 – E20.1 + E03.1), e necessita dos medicamentos prescritos, em caráter de urgência, conforme descrito na solicitação, feita pela médica pediatra assistente do SUS, Dra. Elisiane F. D’Artibale – CRM-MT 8055 (Id. 68883015 - Pág. 17).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito da menor à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso haja postergação no fornecimento dos medicamentos.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de a Magistrada a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Ressalto que, não obstante o Agravante argumente que um dos fármacos requeridos é de alto custo (Calcitrol), o que atrairia a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.
Com efeito, havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado e(ou) condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, sem o cumprimento da obrigação em face do Município.
Nesse passo, não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado (lato sensu). Logo, cabe ao ente público municipal ofertar o tratamento de que a Agravada necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Anoto, ainda, que o decisum não viola o princípio da isonomia, na medida em que o acesso à Justiça é garantido, constitucionalmente, (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.
Demais disso, os laudos médicos e os receituários, carreados aos autos, demonstram que a utilização desses medicamentos é indispensável para combater a doença diagnosticada na Agravada, embora não esteja disponível na lista do SUS, na forma prescrita.
A respeito do tema, o Des. Luiz Carlos acrescentou:
[...]Nada obstante o fármaco xarelto 20mg (rivaroxabana 20mg) não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do atestado , a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável. N.U 1000246-98.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/01/2020, publicado no DJE 21/01/2020).
Posto isso, nada obstante à judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à menor, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos medicamentos necessários.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.